Tribunal: TJDFT
Processo: 0725240-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Os embargos de declaração aviados pelos apelados nestes autos estão em vias de serem submetidos a julgamento. Assim sendo, incabível, neste momento, o pedido que aviaram os apelantes via da derradeira peça que formularam1, quando alinharam pretensão volvida à execução da resolução proferida no ambiente de sentença e não devolvida a reexame no apelo, consubstanciada no cancelamento imediato da averbação premonitória e da penhora incidentes sobre o imóvel objeto da lide. É que, em suma, a postulação encerra questão pertinente à fase executiva, devendo, se o caso, ser formulada em autos apartados, acaso reputem os apelantes cabível sua veiculação nesta fase procedimental via cumprimento provisório. Indefiro, pois, o pedido deduzido, com aludida ressalva. Quanto ao mais, tornem os autos conclusos, oportunamente, para resolução dos embargos opostos pelos apelados. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 59635715 (fls. 521/523).